Tribunal: TJMT
Processo: 1007964-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007964-49.2020.8.11.0000
Impetrante: Luciano Pedroso de Jesus
Paciente: Domingos Sávio Alberto de Santana
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Domingos Sávio Alberto de Santana, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena de 6 anos de reclusão em razão de condenação pelos crimes de estelionato e corrupção ativa, encontrando-se, atualmente, em regime semiaberto, submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Em síntese, o impetrante alega que o eminente magistrado se recusa a “conceder o direito de remir 151 dias deferidos pelo parquet na primeira fase e mais 42 dias deferidos de remissão de mais 500 horas de curso de extensão ao curso de direito” (sic).
Afirma que o paciente já cumpriu todas as condições para a progressão de regime, mas que o processo está paralisado em virtude da pandemia da COVID-19 e suas implicações no funcionamento do Judiciário.
Sustenta que a manutenção do monitoramento eletrônico, por período, além do estritamente necessário, caracteriza constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação do monitoramento ou sua substituição por medida de comparecimento periódico à secretaria do juízo, bem como que deferida a remissão, providências que almeja ver confirmadas no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Além das alegações contidas na inicial se apresentarem demasiado vagas e imprecisas, o writ se encontra precariamente instruído, não contendo nenhum documento do processo executivo de pena em referência, a não ser duas manifestações ministeriais favoráveis à remissão de 41 dias, por estudo, e 151 dias, por trabalho (Ids. n. 39369471 e 39369473).
Frise-se que o fato de o processo tramitar no Sistema Eletrônico de Execução Unificado não isenta o impetrante, advogado particular, de municiar esta ação autônoma de impugnação com os documentos necessários para trazer ao conhecimento do Tribunal todas as nuances da controvérsia.
Não é demais ressaltar que, em regra, as questões afetas à execução da pena são objeto de recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, não se prestando, o habeas corpus, a subverter a ordem processual, notadamente quando o alegado constrangimento ilegal não se apresenta de plano e nem se verifica manifesta teratologia na condução do feito de origem.
Por essas razões, entendo que a análise da matéria exige a prévia solicitação de informações pormenorizadas ao impetrado, sobretudo para que tenha a oportunidade de esclarecer os motivos de eventual “recusa” ou demora em analisar a possibilidade de remissão e/ou progressão de regime no caso concreto.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator